Tribunal: TJDFT
Processo: 0735446-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735446-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: BERNADETH MARA RODRIGUES SANTOS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a decisão proferida pela 2a Vara Cível do Gama nos autos do processo n 0711123-38.2021.8.07.0004, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel da agravada sob pena de multa diária. Afirma que o corte de energia se deu em razão da existência de débitos da agravada junto a agravante decorrentes de 32 faturas em atraso e que os débitos recentes dos meses 01/2021 e 06/2021, somente foram pagos após o corte. Pontua que a suspensão do fornecimento amparado no art. 6o § 3o, inciso II da Lei no 8.987/95, não configura descontinuidade na prestação de serviço, sendo, portanto, conduta legalmente autorizada; e que antes de proceder a suspensão dos serviços foram observados os procedimentos estabelecidos na Resolução Normativa da ANEEL n 414/2010. Assevera que após o corte, seguiu o estabelecido no art. 128, inciso II da Resolução da ANEEL que prevê condicionar o reestabelecimento da energia ao pagamento ou parcelamento dos débitos. Desse modo, entende que a agravada não demonstrou a probabilidade do direito ao inadimplir tantas faturas e a proibição de suspensão do fornecimento de energia está em desacordo com a Resolução da ANEEL, além de legitimar a possibilidade de prestação de serviço público sem a devida contraprestação. Afirma que em razão da pandemia da Covid-19 ficou impossibilitada de promover cortes de energia por força de determinação judicial proferida na Ação Civil Pública n. 0709073-82.2020.8.07.0001, patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o que gerou acúmulo de débitos dos clientes. Tal liminar somente foi derrubada em 22/04/2021, com a Suspensão de Tutela Provisória ajuizada junto ao STF (STP 772). Assim sustenta a probabilidade de provimento do recurso, ante a relevância da fundamentação com teses com respaldo fático e jurídico; e risco de dano grave à agravante pois, caso não seja concedido efeito suspensivo, estar-se-ia legitimando e incentivando a inadimplência e fomentando o aumento de dívida da agravada. Pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: “Em face do exposto, a Agravante roga seja conhecido o presente recurso e a ele seja atribuído efeito suspensivo, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC, no sentido de retirar a ordem de obstar seja aplicada a legislação pertinente, através do impedimento em se realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como as demais cláusulas contratuais pactuadas entre as partes. Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso, para revogar a decisão interlocutória objurgada, tendo em vista que não restaram configurados os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência. Por derradeiro, requer que as publicações e intimações através do órgão oficial, conforme prevê o Art. 272, § 5o do CPC, devam continuar sendo realizadas exclusivamente em nome do patrono anteriormente constituído, ou seja, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, mantendo seu nome na capa dos Autos.” A decisão impugnada foi assim lançada: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Cuida-se de ação de obrigação de fazer promovida por BERNADETH MARA RODRIGUES SANTOS, em desfavor de NEO ENERGIA S.A, na qual a parte autora postula por Tutela de urgência que obrigue a empresa requerida a reativar o fornecimento de energia elétrica no imóvel denominado por Quadra 56, Lote 13, Bloco A, Apt. 115, Setor Central, Gama – DF, CEP 72.405-560. DECIDO. A tutela de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, vislumbro a plausibilidade do direito da autora, consubstanciada na comprovação do pagamento das contas de energia elétrica do mencionado imóvel, referentes aos meses de julho, agosto e setembro (faturas dos últimos três meses) conforme documentos de ID 105495957, Pag. 1, 2 e 3. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a apelante restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora. 2. Não há falar em inovação recursal se a parte em seu apelo apenas refuta os fundamentos da sentença e repete os mesmos argumentos postos em sede de contestação. 3. Corroborando o entendimento esposado no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293817, 07043111120208070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano revela-se evidente, porquanto se trata de um serviço público essencial e a manutenção da suspensão vem acarretando prejuízos com repercussões quanto às condições de habitabilidade da residência. De outro lado, constato a reversibilidade da medida, pois, em caso de julgamento de improcedência, o montante devido poderá ser cobrado pela requerida, com os encargos inerentes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, DETERMINANDO que a empresa ré, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) contadas da intimação, RESTABELEÇA o fornecimento da energia elétrica no imóvel denominado por Quadra 56, Lote 13, Bloco A, Apt. 115, Setor Central, Gama – DF, CEP 72.405-560, tendo como código 436280-2, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento da determinação supra, que vigorará até ulterior revogação. Embora o requerido seja parceiro eletrônico, para garantir o mais rápido cumprimento da presente decisão, determino a intimação/citação por Oficial de Justiça, em regime de plantão. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável, sem prejuízo de realizá-la em momento oportuno. CITE-SE A PARTE REQUERIDA para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. Assinado eletronicamente pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito abaixo identificado(a).” LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES Juíza de Direito Preparo recolhido (Id 30462697). É o relatório. Decido. A decisão proferida pelo Juízo de origem encontra-se fundamentada, não obstante a Autora, ora agravada, após o pagamento de 6 faturas, permaneceu desde meados deste ano sem o pagamento das contas respectivas, superando os 90 dias. Diante o atraso noticiado não há como evitar o corte de energia que se dá em cumprimento do contrato específico. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de novembro de 2021